Tribunal: TJSP
Processo: 1004854-73.2019.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Embargos de declaração - Obscuridade verificada - Reconhecimento de irregularidade do preparo - Premissa equivocada da decisão - Apelante que recolheu tão somente sobre o benefício patrimonial buscado - Sucumbência - Apelação recebida para julgamento - Embargos acolhidos com observação